Tribunal: TJBA
Processo: 0359289-50.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0359289-50.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSÉ FLOR JUNIOR Advogado(s): Defensor Público Daniel Soeiro ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, absolveu o réu JOSÉ FLOR JUNIOR da imputação de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal. O Ministério Público sustenta que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos e requer a anulação do julgamento para realização de novo júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a absolvição do acusado pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição da República garante a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “c”), mas o Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de controle judicial quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, “d”). 4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a anulação da decisão absolutória do Tribunal do Júri quando a escolha dos jurados se mostra arbitrária, desconectada do conjunto probatório e sem respaldo mínimo nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 5. No caso concreto, a materialidade do crime de homicídio está comprovada por laudo cadavérico que atesta morte violenta por traumatismo crânio-encefálico decorrente de múltiplos golpes com armas brancas. 6. A autoria é fortemente indicada pelos depoimentos das testemunhas Irainildes Arruda do Nascimento e Egídio Luiz Pereira Neto, prestados em juízo, nos quais relatam ameaças diretas, confissões parciais e circunstâncias fáticas que situam o réu na cena do crime, sendo suas declarações coesas, convergentes e amparadas por outros elementos dos autos. 7. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada e destituída de credibilidade frente à robustez da prova oral produzida, não havendo qualquer linha plausível de defesa minimamente amparada no conjunto probatório. 8. A decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença carece de fundamento probatório mínimo e contraria frontalmente os elementos constantes dos autos, ensejando sua anulação para realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A anulação da decisão do Tribunal do Júri é admissível quando a absolvição do réu se mostra manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A soberania dos veredictos não impede o controle judicial quando o veredicto carece de qualquer respaldo probatório. 3. A decisão dos jurados que ignora provas contundentes e coesas produzidas sob o contraditório viola o devido processo legal e deve ser anulada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”, e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 675.110/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021. STJ, HC 113.244/SP, Rel. Min. Celso Limongi, Sexta Turma, j. 03.09.2009, DJe 21.09.2009. STJ, AgRg no HC 561.448/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.08.2020, DJe 10.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0359289-50.2012.8.05.0001, em que figuram, como Apelantes e Apelados, simultaneamente, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o JOSÉ FLOR JUNIOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso do Parquet, a fim de anular a decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, e determinar que o Apelado JOSÉ FLOR JUNIOR, seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS12